Tribunal: TJES
Processo: 5001480-44.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-44.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR ESPANO SARTI
RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001480-44.2021.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JESOSMAR BOTACIN.

RECORRIDA:
EDIMAR ESPANO SARTI.

JUÍZO DE ORIGEM:
VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JESOSMAR BOTACIN
contra a sentença proferida em
ID 7042471
, nos seguintes termos:

Dito isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

(a) condenar o réu Josesmar Botacin a pagar ao autor R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento (30-09-2019);

(b) condenar o réu Josesmar Botacin a pagar ao autor R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

Resolvo esta demanda na forma do art. 487, I, do CPC.

Extingo sem resolução de mérito, pelo art. 485, VI, do CPC, a ação em face de BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial em razão de o requerente ter sido vítima de um golpe, não tendo ele nem sua esposa afirmada que conheciam o indivíduo denominado de Marcos, além do veículo estar aquém do valor de mercado, bem como a inexistência de dano moral indenizável no caso.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial em razão de o requerente ter sido vítima de um golpe, não tendo ele nem sua esposa afirmada que conheciam o indivíduo denominado de Marcos, além do veículo estar aquém do valor de mercado, bem como a inexistência de dano moral indenizável no caso.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, apesar de reconhecer parcela de culpa do recorrido no golpe pela falta de cautela, ficou comprovado nos autos que o recorrente contribuiu para que o autor sofresse o prejuízo, sobretudo por ter permanecido em silêncio sobre o que havia conversado com o sujeito denominado de Marcos e sobre a existência de negócio jurídico com Marcos, tampouco foi diligente ao verificar que o recorrido realizaria o pagamento em conta de pessoa estranha, sendo que o mais comum seria o depósito em sua conta ou de sua esposa. Vejamos trecho da sentença:

No entanto, as duas testemunhas arroladas pelo autor afirmam que Josesmar afirmou que Marcos era seu cunhado e que a titular da conta onde o depósito seria feito era esposa de Marcos. Com parcimônia, tomo esta declaração, já que as testemunhas prestaram juramento de dizer a verdade (no entanto, como dito, afirmara ao Delegado de Policia que o réu confessou ter mentido e a declaração juntada aos autos, retirada do inquérito, não traz essa informação).

Mas independentemente disso, o réu também contribuiu para que o autor sofresse o prejuízo. Calou-se, quando deveria ter informado ao autor que Marcos havia prometido pagar-lhe pela compra. Calou-se, quando poderia ter, de boa-fé, dito a Marcos que o negócio de compra e venda tinha sido feito com Marcos. Não disse ao autor (diferentemente do que disse à DELPOL) que Marcos afirmou que Edimar era seu amigo íntimo e que apenas buscaria o automóvel para ele. Não foi diligente ao verificar que o autor faria o pagamento em uma conta de pessoa estranha, sendo que o automóvel era da esposa do réu e o mais natural fosse que o autor depositasse o valor do automóvel em favor dele, réu, ou da esposa.

O réu, esperando receber de Marcos mais do que o autor Edimar havia ofertado pela compra, assumiu o risco de fazer parte de uma transação comercial completamente atípica. Não teve cautela, não teve zelo com o patrimônio de terceiro e acabou por contribuir para o enorme prejuízo do autor.

Deste modo, como dito, entendo que houve concorrência de culpas, de modo que os prejuízos materiais do autor devem ser ressarcidos em 50%, ficando metade dele absorvido pela conduta do próprio requerente.

O mesmo se diga em relação à indenização por danos morais que, no caso, se dão in re ipsa. Os fatos narrados e comprovados por si sós confirmam a violação do direito não patrimonial do autor, sua paz, dignidade, sua honra. Assim, e de forma razoável e proporcional, fixo o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), mas, em razão da proporção de culpas, cabe ao réu a responabilidade de pagar apenas 50% desse valor.

Por todo o exposto,
não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)